Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701608-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DECISÃO 1. A ré agrava (id 42865238) da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721293-26.2022.8.07.0007 – id 143492894) que, em demanda de nulidade de processo administrativo desportivo, deferiu tutela de urgência para suspender sua decisão, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de exclusão/desfiliação do autor dos quadros da entidade, sob pena de multa de R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento ou de imposição ilegal de obstáculo à participação do autor nos eventos promovidos por ela promovidos. Alega que o procedimento administrativo tramitou regularmente, com observância do seu estatuto e das leis do direito desportivo, sem nulidades na exclusão do agravado. Afirma que ele afrontou regra estatutária ao participar de evento organizado por entidade não filiada – Lei 9.615/98, art. 48, V, e Estatuto da CBTKD, arts. 6o, 19, 61 e 79. Argumenta que o STJD homologou a exclusão/desfiliação do agravado, o que demonstra a observância do devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a inexistência de prejuízos ao agravado, porquanto a penalidade não impede o exercício da profissão, que o decisum fomenta o desrespeito ao estatuto e ofende a autonomia da justiça desportiva (CF 217, I, e Lei 9.615/98 – arts. 2o, II, e 52, §2o). Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada – CPC 995 e 1.019, I – até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). 12. Conforme se depreende da própria ata de sessão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD (ID n. 141357349), o autor não obteve acesso integral aos autos de investigação da parte ré: ‘(...). Sobre o acesso aos autos, porém, de fato, constatou-se junto à Secretaria do STJD, que embora as partes tenham tido acesso aos autos, o acesso de se deu de forma parcial. Nada obstante a natureza dos documentos não acessados, que não são essenciais ao objeto do julgamento, o colegiado ponderou as alegações e decidiu, por unanimidade, acatar os argumentos apresentados e suspender a sessão de julgamento (...)’. 13. O autor juntou os documentos de ID n. 141355674 a 141357350 que corroboram, ainda que superficialmente, com a narrativa dos autos, indicando a verossimilhança das alegações de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, descritos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. 14. Verifico o perigo de dano ao autor, uma vez que é professor da modalidade esportiva Taekwondo, tirando dessa atividade o seu sustento, conforme documentos coligidos aos autos. 15. Por fim, há de se destacar que o pedido antecipatório tem caráter de reversibilidade, uma vez que, a qualquer momento, verificada a violação do estatuto da Confederação ré e a adequação da punibilidade aplicada, é possível proceder com a exclusão/desfiliação do autor. (...). “ Não há perigo de dano à recorrente, porquanto, como visto, a sanção poderá ser oportunamente confirmada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator